Tribunal: TJDFT
Processo: 0731575-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. O enunciado no 481, da Súmula do STJ, determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência.

2. Indemonstrada a possibilidade de a pessoa jurídica arcar com as despesas processuais, correta a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, sendo certo que a afirmação de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas do processo não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

3. Se a liquidante/agravada incluiu na conta da liquidação uma prestação reconhecida no acórdão exequendo como efetivamente quitada, há que se reconhecer o excesso de execução.

4. Se o crédito reconhecido em favor da liquidante/agravada constitui apenas trinta por cento (30%) do total cobrado na ação monitória, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos na proporção de 70% (setenta por cento) em seu desfavor e 30% em desfavor da parte ré/agravante.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.